Tribunal: STF
Processo: Rcl 62715
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Veranópolis contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 21482-86.2020.5.04.0512), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como na tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017) e na Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Em 23/02/2022, o TRT4 prolatou acórdão nos autos do processo em epígrafe, onde reconheceu a responsabilidade subsidiária para o pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas pela empregadora. [...].



    A decisão reclamada fere múltiplos precedentes vinculantes do STF, notadamente a AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADC Nº 16, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Também há ofensa à tese de repercussão geral fruto do julgamento do RE nº 760.931, de 02/05/20171 e à Súmula Vinculante nº 10 do STF [...].



     Naquela oportunidade, o Plenário assentou que não existe responsabilidade do Poder Público por débitos trabalhistas de terceiros no seio de contratados administrativos calcada na inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 



    No caso em apreço, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade do reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento.



    [...]



    Outrossim, não se pode exigir a chamada ‘fiscalização exauriente’, porquanto o encargo fiscalizatório constitui obrigação de meio consoante preceitua o STF (RE nº 760.931/DF), nas palavras do Min. Luís Roberto Barroso [...].”



    Ao final, requer “a procedência da reclamação, impondo-se a cassação da decisão exorbitante de seu julgado e a obrigação de proferimento de outra observando os precedentes do STF (art. 992, CPC), a fim de garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “f”, CF)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão do TRT-4 (Doc. 6, fls. 21-22):



    “A reclamante foi empregada da primeira reclamada, LAZARI SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, a qual firmou contratado de prestação de serviços com o MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS. Como diz a sentença, o Município junta comprovantes de pagamento salário nos quais consta o nome da autora, como se vê no Id bb9321a, ratificando, pois, a prestação de serviços da autora em seu favor.



    Da sua participação na relação triangular havida, decorre a legitimidade do Município recorrente para figurar no polo passivo da demanda, sendo pertinente ao mérito propriamente dito o exame de sua responsabilidade pelos créditos pleiteados pela trabalhadora. Cabe sinalar que não é pleiteado o reconhecimento do vínculo de emprego com o ente municipal, mas tão somente sua responsabilização, de forma subsidiária, pelos direitos inadimplidos pela empregadora. 



    A responsabilidade do recorrente pelos créditos deferidos neste processo justifica-se na medida em que foi beneficiário do trabalho da reclamante, por força do contrato de prestação de serviços mantido com a primeira reclamada. 



    Nesse sentido, para evitar a ocorrência de situações em que a prestadora de serviços descumpre com as obrigações básicas do contrato, deve o tomador exigir a comprovação do adimplemento dessas obrigações, sob pena de restar caracterizada sua culpa in vigilando. 



    No caso dos autos, o recorrente junta diversos documentos, relativos às verbas trabalhistas do curso do contrato da reclamante, tendentes a demonstrar a prática de atos fiscalizatórios em relação à empresa contratada. Não obstante, como pondera o julgador de origem, há documentos nos autos, tais como o de Id 4c550d4, que noticiam a evasão de empregados da reclamada Lazari pelo fato de não receberem os salários do mês de agosto/2020, o que inclusive foi objeto de ação do sindicato (processo n 0021220-42.2020.5.04.0511). Além disso, conforme relatado na sentença, o Município consignou em pagamento os valores pertinentes ao referido salário, sendo-lhe determinado pelo juízo que se abstivesse de efetuar pagamentos à empresa contratada. Evidencia-se daí que, mesmo conhecedor da inadimplência da empresa, o tomador dos serviços não adotou medidas fiscalizatórias eficazes, especialmente porque o contrato de trabalho perdurou até que fosse declarada sua rescisão judicialmente, sem que a reclamante recebesse seus haveres. 



    Ademais, é relevante observar que, como consta na sentença, a exigência pura e simples de certidões negativas, algumas com prazo elástico de vigência (até seis meses), não são suficientes para o processo fiscalizatório do Ente Público, porquanto não tem o condão de impedir que a força de trabalho do empregado seja tomada sem a correspondente remuneração. Sendo assim, verificada a falha na fiscalização da prestadora de serviços, de modo a permitir que esta ficasse inadimplente, impõe-se a responsabilização subsidiária do tomador, pois caracterizada a culpa in vigilando.”



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0021482-86.2020.5.04.0512). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente